Tribunal: TJMT
Processo: 0002190-71.2019.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002190-71.2019.8.11.0006
RECORRENTE: DANIELE MIRANDA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DANIELE MIRANDA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e proveu parcialmente o recurso ministerial, nos termos da seguinte ementa (Id. 55575953):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1) PRETENSÃO DEFENSIVA: PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – REJEIÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS COERENTES DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZAM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA APREENSÃO REALIZADA – 2) INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DA FRAÇÃO PELA MINORANTE DO ART. 33, §4.o, DA LEI ANTIDROGAS NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) – PARCIAL CABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA [60,773G DE MACONHA] ALIADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE NÃO RECOMENDA O PATAMAR MÁXIMO REDUTOR, MAS O INTERMEDIÁRIO DE 1/3 [UM TERÇO] – PENA FINAL REAJUSTADA – PREQUESTIONAMENTO – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível que, excepcionalmente, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes seja comprovada por laudo de constatação provisório, desde que este permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, por ter sido elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes corroborado ainda com prova testemunhal judicializada (declarações do policial penal responsável pela apreensão das porções de drogas), como ocorre na hipótese, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, tal como prolatado;
2. Evidenciado que a apelada efetivamente não é reincidente, tampouco possui maus antecedentes, e não havendo demonstração cabal de que se dedique à atividades ilícitas ou integre organização criminosa, deve ser mantida a especial diminutiva do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006, porém, com reajuste para a fração intermediária [1/3], em razão da natureza e quantidade de droga apreendida [64 porções de maconha, totalizando 60,773g], sugerindo que a traficância não era ínfima, desautorizando, assim, a redução na fração máxima de 2/3 [dois terços];
3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.”
Nas razões do recurso especial (Id. 82536485), a recorrente sustenta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pugnando pela incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo, tendo em vista que “a ré é primária, que não se dedica a atividades criminosas, não integra a organização criminosa e em razão da ínfima quantidade de maconha apreendida, a saber, 60 gramas (...).”
Recurso tempestivo (Id. 82554981).
Contrarrazões (Id. 83620962).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte ao dar parcialmente provimento ao recurso ministerial, consignou que:
“E acerca da aplicação dessa minorante, cabe ao sentenciante ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem.
Nesse sentido, inclusive, é o teor do Enunciado Orientativo n.o 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça, verbis: “As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.” – negritei.
In casu, a apelada efetivamente é primária e ostenta bons antecedentes. Igualmente, não há demonstração cabal de que se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa. E no cálculo da pena, o d. magistrado não utilizou a natureza e a quantidade de drogas em nenhuma das fases da dosimetria.
Todavia, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas – 63 (sessenta e três) porções de maconha, acondicionadas no interior de cigarros de papel e 01 (uma) porção da mesma substância, disposta no fundo da sacola que armazenava os aludidos cigarros, com peso total de 60,773g (sessenta gramas e setecentos e setenta e três miligramas) – Laudo de Constatação no. 400.2.04.2019.002233-01 (ID 7883668), não sugere a traficância em tão pequena escala.
Aliás, a teor de reiterados julgados deste eg. Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, a subida quantidade de droga apreendida, apta à confecção de milhares de porções destinadas à comercialização, por certo que acentuam a reprovabilidade da conduta.
Ainda a respeito da quantidade, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes, para fins de efetiva análise do que poderia abranger a expressiva quantidade de entorpecente apreendida com o apelado:
“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”. (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – grifei.
Nesse cenário, a quantidade de droga apreendida – 60,773g (sessenta gramas e setecentos e setenta e três miligramas) de maconha aliada as circunstâncias ambientais da prática delituosa – apelada presa em flagrante, levando para o interior do estabelecimento prisional substâncias entorpecentes escondidas em cigarros, destinadas a um recuperando – demonstra maior reprovabilidade à conduta in concreto e, via de consequência, mostra-se pertinente para impedir a aplicação do redutor em seu patamar máximo, mas também não justificam a redução mínima (como pretende a acusação), revelando-se proporcional a respectiva incidência na fração intermediária de 1/3 (um terço). (ex vi HC 438365/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 17/04/2018. DJe 25/04/2018).” (Id. 69358459).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/20064, defende a recorrente que faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, sob o argumento de que “conforme a Certidão de Antecedentes Criminais e o Rol de Antecedentes Criminais e Outras Ocorrências presentes, respectivamente, nada consta em nome da Recorrente, sendo esta portanto, primária e portadora de bons antecedentes, igualmente, não há demonstração cabal de que se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa. Logo, preenche todos os requisitos para a concessão da benesse em seu grau máximo.” (Id. 82536485)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça